Tribunal: TJPA
Processo: 0802343-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802343-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSALIA CELESTE PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: LIVIA DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP). CONSUMIDOR RESIDENCIAL DE BAIXA RENDA. ISENÇÃO AUTOMÁTICA PREVISTA EM LEI LOCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO, PERIGO DE DANO E REVERSIBILIDADE DEMONSTRADOS. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA VEDAÇÃO DO ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/1992. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Rosalia Celeste Pereira de Sousa contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária visando suspender a cobrança da CIP nas faturas de energia elétrica (Equatorial Pará), sob alegação de isenção automática para consumidores residenciais de baixa renda (LC Municipal nº 2.181/2005, art. 151, § 1º); em decisão monocrática, deferida tutela recursal para suspender a cobrança relativamente à conta-contrato nº 3009652034; o Município não apresentou contrarrazões; o Ministério Público deixou de opinar (Recomendação nº 34 do CNMP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 (probabilidade do direito e perigo de dano) e a reversibilidade (art. 300, § 3º) para suspender provisoriamente a cobrança da CIP; (ii) estabelecer se a vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 impede a concessão da tutela de urgência na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição (art. 149-A) atribui competência aos Municípios para instituir a CIP e a legislação local (LC Municipal nº 2.181/2005, art. 151, § 1º) estabelece isenção automática aos consumidores residenciais de baixa renda; comprovado o enquadramento tarifário e a condição socioeconômica (CadÚnico), configura-se probabilidade do direito, inclusive em grau que tangencia tutela da evidência (CPC, art. 311, IV).

4.

O perigo de dano se evidencia pela cobrança mensal reiterada em afronta ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana (CF, art. 6º e art. 1º, III), com risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 297, 300 e 995, parágrafo único).

5.

A suspensão provisória da CIP é reversível (CPC, art. 300, § 3º), porque, em eventual improcedência, a Administração pode recompor os valores mediante faturamento futuro/lançamento complementar.

6.

A vedação do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992 não alcança tutela provisória reversível que não esgota o mérito, notadamente em ação de rito comum, sendo medida adequada para preservar a efetividade da jurisdição (CPC, art. 1.019, I).

7.

A concessão da tutela de urgência observa proporcionalidade e razoabilidade, evitando que a demora processual agrave indevidamente a situação de vulnerabilidade de família de baixa renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Consumidor residencial de baixa renda comprovado faz jus à isenção automática da CIP prevista em lei municipal, configurando probabilidade do direito para fins de tutela de urgência. 2. Cobrança mensal potencialmente indevida que compromete orçamento mínimo caracteriza perigo de dano apto a justificar suspensão provisória. 3. A vedação do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992 não obsta tutela de urgência reversível que não esgota o mérito em face da Fazenda Pública. 4. A reversibilidade do provimento que suspende a CIP atende ao art. 300, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 149-A. CPC/2015, arts. 297; 300 e § 3º; 311, IV; 995, parágrafo único; 1.019, I. Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º. LC Municipal nº 2.181/2005 (Ananindeua/PA), art. 151, § 1º.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rosalia Celeste Pereira de Sousa contra decisão interlocutória ID 134500148, proferida nos autos da Ação Ordinária de nº 0829211-29.2024.8.14.0006,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, sob o fundamento de inexistência de risco de dano e por vedação legal ao deferimento de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o mérito da ação, nos termos do art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92.

Na origem, cuida-se de ação ajuizada por Rosalia Celeste Pereira de Sousa em face do Município de Ananindeua/PA, na qual se pleiteia a suspensão da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), constante das faturas de energia elétrica emitidas pela concessionária Equatorial Pará. A autora, ora agravante, fundamentou sua pretensão na alegação de hipossuficiência econômica, na condição de beneficiária do Cadastro Único (CadÚnico) e classificada como de baixa renda, invocando a isenção legal prevista no art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005.

A decisão agravada entendeu não haver a urgência necessária para concessão da medida, uma vez que a parte poderia aguardar o desfecho do processo, além de considerar incabível liminar que implique esgotamento do mérito em sede de ação contra a Fazenda Pública.

Em suas razões recursais (ID 24770268), a agravante aduz que, por força da legislação municipal mencionada, é inequívoca sua condição de isenta da referida contribuição, motivo pelo qual a cobrança configuraria ilegalidade manifesta, causando-lhe prejuízos mensais que comprometem sua subsistência, ante sua condição econômica precária.

Ressalta ainda que o indeferimento da tutela ignora sua situação de vulnerabilidade social e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da função social da tributação.

Por essas razões, pleiteou, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para imediata suspensão da cobrança da CIP em sua fatura de energia elétrica, bem como, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Na Decisão ID 24828390, concedi a tutela recursal, determinando a imediata suspensão da cobrança da contribuição de iluminação pública relativamente à conta contrato nº 3009652034 da agravante.

O Município agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme Certidão ID 26259137.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso.

Antes de mais nada, ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
a quo
que negou a tutela provisória de urgência foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como da compatibilidade da concessão da medida de urgência com a disciplina restritiva do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

No caso em apreço, analisa-se a legalidade da decisão que
indeferiu tutela de urgência destinada a suspender a cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP) nas faturas de energia elétrica da agravante, apesar de alegada isenção legal conferida a consumidores residenciais de baixa renda no âmbito do Município de Ananindeua.

Pois bem.

No plano do direito material, a CIP encontra assento constitucional no art.149-A CF/88, que
confere aos Municípios a competência para instituir contribuição destinada ao custeio do serviço de iluminação pública (CIP), o que pressupõe, de igual modo, a possibilidade de o legislador local estabelecer critérios de incidência e hipóteses de isenção,
cabendo aos Municípios instituí-la e regulá-la.

Em Ananindeua, o Capítulo II da LC municipal 2.181/2005 prevê, no art. 151, §1º, isenção automática aos “consumidores classificados como residenciais de baixa renda”, revisável apenas se houver alteração do consumo que os faça migrar de classe tarifária. Colha-se:

Art. 151 – A receita da Contribuição de Iluminação Pública arrecadada pela empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Município de Ananindeua, deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Finanças, no prazo definido em regulamento.

§1º - Os consumidores classificados como residenciais de baixa renda receberão automaticamente isenção de seu pagamento e será revista sempre que ocorrer qualquer espécie de alteração de consumo que o faça mudar de classe tarifária.

Essa moldura normativa opera presunção favorável ao contribuinte hipossuficiente quando comprovado o enquadramento tarifário, precisamente o que se verifica nos autos, em que a agravante figura como “Residencial Baixa Renda – bifásico”, com conta-contrato identificada.

Some-se a isso que a documentação carreada aos autos demonstra que a agravante está
cadastrada em programas sociais (CadÚnico) e afirma, de modo coerente com a legislação local, fazer jus à isenção da CIP, apontando que a manutenção da cobrança contraria a disciplina municipal e onera indevidamente orçamento familiar de subsistência. Tais elementos, cotejados com o regime de isenção automática, compõem quadro probatório que excede o mero
fumus boni iuris
, tangenciando, inclusive, hipótese de tutela da evidência (CPC, art. 311, IV), como bem antecipado na decisão monocrática.

O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também se fazem presentes e são intensos. A agravante, pessoa cadastrada como baixa renda, suporta cobrança mensal que a lei local dispensa, com impacto direto e reiterado sobre o seu orçamento mínimo, aquilo que a doutrina e a jurisprudência denominam de “mínimo existencial”. A continuidade da exação indevida pressiona despesas essenciais (alimentos, saúde, moradia), bens constitucionalmente tutelados como direitos sociais (CF, art. 6º), e colide com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III)

O dano é atual, concreto e renovável a cada ciclo de faturamento, com potencial de irreversibilidade prática (privação de bens essenciais) e de difícil recomposição
ex post
. A demora processual, por si, não elide o periculum, ao revés, a renovação do desconto traduz perigo continuado que legitima a tutela imediata para resguardar utilidade do provimento final (CPC, arts. 297, 300 e 995, parágrafo único).

A reversibilidade do provimento, exigência específica das antecipações de urgência (CPC, art. 300, § 3º), também é inequívoca: a suspensão da cobrança da CIP não produz efeito consumado irreparável, pois, eventualmente julgado improcedente o pedido na origem, nada impede que a Administração recupere os valores não exigidos no interregno (mediante faturamento futuro/lançamento complementar), preservadas, claro, as limitações legais aplicáveis. Portanto, não há “perigo de irreversibilidade” que vedaria a tutela.

Outrossim, a decisão agravada invocou o art. 1º, §3º, da Lei 8.437/1992 para obstar a tutela, sob o argumento de que a suspensão da CIP esgotaria o objeto da demanda. Contudo, a tese não procede.

Primeiro, porque não há esgotamento do mérito, mas simples neutralização provisória de efeitos patrimoniais até o julgamento definitivo, medida típica de tutela de urgência (CPC, art. 300) e de tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), outorgadas justamente para preservar a efetividade da jurisdição. A cognição é sumária e não forma coisa julgada, o mérito permanecerá a ser decidido, inclusive quanto ao reconhecimento definitivo do direito à isenção e à eventual repetição de indébito.

Segundo, a vedação do §3º do art. 1º da Lei 8.437/1992 não tem leitura absoluta e não alcança provimentos de natureza provisória reversíveis em ações de rito comum, especialmente quando destinados a evitar dano grave e a assegurar o resultado útil do processo.

A jurisprudência pátria há muito admite tutelas antecipatórias em face da Fazenda Pública quando presentes os requisitos legais e ausente irreversibilidade concreta do provimento. No caso, a suspensão de uma cobrança mensal, em tese indevida à luz de isenção automática, é providência classicamente apta a tutela de urgência, não confundível com julgamento definitivo do pedido principal.

Terceiro, impor que famílias de baixa renda suportem, até o trânsito em julgado, pagamento periódico que a lei dispensa equivale a subverter a lógica protetiva da isenção e a esvaziar a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), além de colidir com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A tutela provisória, aqui, é instrumento de equilíbrio: evita que o tempo do processo se converta em fator de injustiça material.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025